Tribunal: TJDFT
Processo: 0003199-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003199-08.2017.8.07.0020 RECORRENTE: HUGO LEONARDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. DOSIMETRIA. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO ESPECÍFICA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO MAIS SEVERO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorado, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. A ausência de observância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não gera nulidade, tampouco enfraquece a versão apresentada pelas vítimas ou testemunhas, podendo o juiz utilizar tais elementos probatórios para fins de formação de seu convencimento. 3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas. 4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo circunstanciado, sem que isso implique bis in idem. Precedentes do STJ. 5. Razoável o agravamento em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da multirreincidência, pois a reiteração delitiva indica a necessidade de maior severidade na fixação da pena intermediária. Precedentes do STJ. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciados pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas resultaram comprovadas”, e que “Os elementos de prova produzidos nos autos indicam, indubitavelmente, que os recorrentes foram os autores dos crimes de roubo noticiados na denúncia” (ID 16196843). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004